Tribunal: TJDFT
Processo: 0008689-27.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (APLICÁVEL SOMENTE AO PRIMEIRO RECORRENTE) E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (APLICÁVEL A AMBOS OS RECORRENTES). RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimento de testemunhas e informantes, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo falar, portanto, em despronúncia.

3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que o homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que foi cometido em troca de um imóvel e mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada inopinadamente. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo o qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade.

4. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou o primeiro recorrente como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e a segunda recorrente como incursa no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.